Tribunal: TJDFT
Processo: 0701515-86.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701515-86.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA CAROLINA DE MOURA PEREIRA DECISÃO A recorrida noticia que o protocolo do Agravo Interno de ID 63406127 se deu por equívoco, pleiteando o desentranhamento da peça (ID 63404631). Defiro o pedido. Promova a Secretaria a exclusão do ID 63406127. Após, prossiga-se, nos termos do Acórdão de ID 63239856. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.